Tribunal: TJES
Processo: 5007332-02.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2022-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007332-02.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FERNANDA REZENDE DE ARAUJO BENINCA

AGRAVADA: VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
ORDINÁRIA

–
CONSUMIDOR –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
–
POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DE OFÍCIO
–
PRERROGATIVA DO JULGADOR – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICÁVEL –
VULNERABILIDADE DO CONSUMIR
– VERIFICADA - RECURSO PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça possui sedimentada jurisprudência “
no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas
” (REsp 1286273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 22/06/2021).

2.
A inversão do ônus da prova, (prevista no inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor), constitui-se como uma prerrogativa do julgador, sendo norma de ordem pública e interesse social, a teor do artigo 1º do também do CDC, de modo que não há empecilho para a inversão de ofício pelo magistrado, quando presentes a verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor.

3.
Compulsando os autos, verifica-se que foi realizada transferência de valores para conta bancária em nome da agravada, bem como que um de seus funcionários intermediou as tratativas para a compra do veículo mediante a carta de crédito, tendo inclusive confirmado o pagamento realizado pela agravante, o que fragiliza a assertiva levantada na contestação.

4.
Sendo assim, entendo que à recorrente, na qualidade de consumidora, não pode ser imputado,
prima facie
, o ônus de provar a falha ou o defeito na prestação do serviço pela recorrida.

5
.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007332-02.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FERNANDA REZENDE DE ARAUJO BENINCA
AGRAVADO: VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007332-02.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FERNANDA REZENDE DE ARAUJO BENINCA

AGRAVADA: VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FERNANDA REZENDE DE ARAUJO BENINCA
contra a r. decisão (evento 1967016), que, nos autos de “
ação
pelo
rito comum”

por si

ajuizada em face de
VE
SSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S/A
,
deixou de inverter o ônus da prova, a teor do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões recursais (evento nº 1967012), a agravante sustenta, em síntese, que estão presentes os requisitos necessários à inversão do ônus da prova, nos termos do diploma consumerista.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, requer a concessão do efeito suspensivo ao seu recurso. No mérito, pugna pela reforma do
decisum
vergastado.

O pedido liminar foi
deferido
na decisão constante no evento 2054055.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a parte agravada quedou-se inerte, vide certidão de ID nº 2353408.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 11 de abril de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007332-02.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FERNANDA REZENDE DE ARAUJO BENINCA

AGRAVADA: VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FERNANDA REZENDE DE ARAUJO BENINCA
contra a r. decisão (evento 1967016), que, nos autos de “
ação
pelo
rito comum”

por si ajuizada em face de
VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S/A,
deixou de inverter o ônus da prova, a teor do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões recursais (evento nº 1967012), a agravante sustenta, em síntese, que estão presentes os requisitos necessários à inversão do ônus da prova, nos termos do diploma consumerista.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, requer a concessão do efeito suspensivo ao seu recurso. No mérito, pugna pela reforma do
decisum
vergastado.

O pedido liminar foi
deferido
na decisão constante no evento 2054055.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a parte agravada quedou-se inerte, vide certidão de ID nº 2353408.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Infere-se dos documentos acostados ao presente instrumento que cuida-se, na origem, de “
ação
pelo
rito comum”
ajuizada por
FERNANDA REZENDE DE ARAÚJO BENINCÁ
em face da
ora
agravada
,
alegando que, no ano de 2020, visualizou um anúncio de venda de uma carta de crédito referente a um veículo Chevrolet Onix 1.0 LTZ Turbo Hatch Flex, em um sítio de vendas pela
internet
, e após ajustes com o vendedor e com o banco operador, decidiu adquiri-la, o que foi formalizado em 06/03/2020 através de um Termo de Transferência de Direitos e Quitação.

No referido termo, foi estabelecido que a autora pagaria o valor de R$ 54.990,00 (cinquenta e quatro mil, novecentos e noventa reais) pela carta de crédito, que deveria ser depositado em conta bancária em nome de Jéssica de Oliveira Fernandes.

Aduz, ainda, que no dia anterior à assinatura do contrato de cessão e à realização da transferência do valor, esteve na concessionária, ora agravada, onde escolheu um veículo do estoque, e solicitou que lhe fosse realizado o pagamento e emitida a respectiva nota fiscal.

Ocorre que, segundo a requerente, após a confirmação da concretização do negócio pela operadora de crédito e pelos prepostos da agravada, tendo esta emitido a nota fiscal, a autora realizou a transferência do valor para a conta indicada pelo vendedor/cedente. No entanto, o preposto da concessionária entrou em contato com ela e informou que não havia verificado o depósito do valor do veículo na conta da concessionária.

Basicamente diante de tais fatos, pugnou pela: (i) declaração da falha na prestação de serviço prestado pela requerida, para que seja entregue à requerente o veículo supracitado; (ii) subsidiariamente, a condenação da ré a restituir o valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais); e (iii) a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Após a apresentação de contestação pela parte requerida (ID nº 1967015) e réplica pela autora, o Magistrado proferiu decisão saneadora (ID nº 1967016), oportunidade na qual não inverteu o ônus da prova.

Foi, então, que, após a decisão proferida nos embargos de declaração, a agravante interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Pois bem.

O cabimento do presente recurso atende ao disposto no artigo 1.015, XI, bem como está instruído na forma dos enunciados dos artigos 1.016 e 1.017, todos do CPC/15.

Como se sabe, não obstante a aplicação da teoria finalista para a definição do conceito de consumidor, o Superior Tribunal de Justiça admite sua mitigação “
nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não tecnicamente destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou de submissão da prática abusiva, autorizando a aplicação das normas prevista no CDC”
(AgInt no CC 146.868/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 24/03/2017).

No caso dos autos, é incontroverso que a autora realizou tratativas com a concessionária, através de um de seus funcionários, para adquirir um veículo automotor mediante a referida carta de crédito.

Ressalta-se que, em primeira análise, é possível verificar que o funcionário em questão tinha contato direto com a operadora da carta de crédito, visto que a enviou a nota fiscal do veículo pretendido pela autora, conforme se depreende dos documentos acostados no evento 1967024 (fl. 11), razão pela qual a relação de consumo deve ser reconhecida.

Superada, portanto, acerca da aplicabilidade do CDC à espécie, cumpre verificar se estão presentes,
in casu,
algum dos pressupostos autorizadores da inversão do ônus da prova, a teor da regra do artigo 6º, inciso VIII, daquele mesmo diploma legal.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça possui sedimentada jurisprudência “
no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas
” (REsp 1286273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 22/06/2021).

Além do mais, calha acentuar que a inversão do ônus da prova, (prevista no inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor
1
), constitui-se como uma prerrogativa do julgador, sendo norma de ordem pública e interesse social, a teor do artigo 1º também do CDC
2
.

Diante desse quadro, não há empecilho para a inversão do ônus da prova de ofício pelo Magistrado, quando presentes a verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS.
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ARTIGO 6º, INCISO VIII, DO CDC. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITOS. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. PERÍCIA. REQUISIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE
. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA Nº 101/2016. ODONTOLOGISTA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PRESUNÇÃO DE CULPA. 1.
Em relação à possibilidade de inversão do ônus probatório nas ações judiciais pautadas em relação de consumo, dispõe o art. 6º, inciso VIII, do CDC, que, dentre os direitos básicos do consumidor, está a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de expediências. 3.1. Extrai-se da norma em referência, na linha da pacífica jurisprudência pátria, que a relação jurídica de consumo, por si só, não induz a automática inversão do ônus da prova, já que para tanto deverá o julgador avaliar se, no caso concreto, tal procedimento se justifica, bem como, e principalmente, se estão presentes os requisitos previstos na legislação. 2.
O juiz é o destinatário da prova, competindo a ele (e não as partes) aferir a necessidade ou não de produção de novas provas para formar o seu convencimento sobre o direito posto na ação podendo, portanto, determinar a inversão do ônus da prova de ofício desde que sejam preenchidos os requisitos, de hipossuficiência e verossimilhança das alegações, instituídos no Código Consumerista, que estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos do art. 1º, da Lei nº 8.078/1990
. 3. A obrigação assumida pelo odontologista, regra geral, é de resultado, responsabilizando-se caso o resultado esperado não seja alcançado, razão pela qual a responsabilidade a ser aferida é de natureza subjetiva com culpa presumida, sendo de sua incumbência o ônus probatório de que não incorreu em culpa em qualquer de suas modalidades. (...)
(TJDF; AGI 07122.41-95.2020.8.07.0000; Ac. 126.8935; Sétima Turma Cível; Relª Desª Gislene Pinheiro; Julg. 29/07/2020; Publ. PJe 10/08/2020)
(grifei)

______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CONTRATO C/C IMISSÃO NA POSSE E EXIBIÇÃO DE CONTAS.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE
. 1 -
Afigura-se possível a determinação de inversão do ônus da prova de ofício pelo magistrado, desde que presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor (artigo 6º, VIII, do CDC), circunstâncias verificadas na hipótese em apreciação
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5322783-35.2019.8.09.0000, Rel. JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6ª Câmara Cível, julgado em 30/10/2019, DJe de 30/10/2019)
(grifei)

______________

AGRAVO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. NORMA DE ORDEM PÚBLICA. VULNERABILIDADE TÉCNICA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO
. Desproveram o agravo. Unânime.
(TJRS; AI 431343-56.2011.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana; Julg. 29/03/2012; DJERS 25/04/2012)
(grifei)

Nessa toada, a chamada inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao
"critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências"
(art. 6º, VIII).

Isso quer dizer que não é automática a inversão do ônus da prova. Ela depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor.

Em outras palavras, a inversão do ônus da prova não é de ser deferida só pelo fato de tratar-se de parte na condição de consumidor. Além disso, é indispensável que a parte, como tal, esteja assentada em alegação verossímil, ou que, por conta de sua hipossuficiência, não esteja em condições de produzir a prova possível de seu alegado direito.

No que tange especificamente à hipossuficiência, cumpre ressaltar que a análise desse pressuposto não se atém, exclusivamente, ao aspecto material da parte, do consumidor, à sua condição econômico-financeira.

Diz respeito, também, à condição da parte de ter ou não acesso a um determinado meio de prova. A parte pode até ter condições econômico-financeiras razoáveis e, ainda assim, faltar-lhe meios de ter acesso à prova que pretende produzir. Neste caso, é considerada, de igual modo, hipossuficiente.

Na hipótese em que ora se apresenta, denota-se dos fatos narrados na inicial que a agravada imputa à recorrente a responsabilidade por ter sido fraudada por terceiros, através de sítio de vendas na
interne
t.

Compulsando os documentos acostados aos autos, verifica-se que a instituição financeira, que expediu a carta de crédito, realizou a transferência de valores para conta bancária em nome da agravada (ID nº 1967024, fl. 07), no montante de R$ 68.590,00 (sessenta e oito mil, quinhentos e noventa reais), valor este indicado na nota fiscal emitida (ID nº 1967024, fl. 09).

Ademais, a indicação de que um funcionário da requerida tenha intermediado as tratativas para a compra do veículo mediante a carta de crédito, tendo inclusive confirmado o pagamento realizado pela agravante (ID nº 1967024, fl. 13), aparentemente, fragiliza a assertiva levantada na contestação.

Sendo assim, entendo que à recorrente, na qualidade de consumidora, não pode ser imputado,
prima facie
, o ônus de provar a falha ou o defeito na prestação do serviço pela recorrida, diante da verossimilhança de suas alegações, bem como da hipossuficiência técnica evidente em relação à agravada, que possui todo o aparato para a busca da verdade real, consectário da nova ordem processual vigente.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO,
e, consequentemente, inverto o ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

É como voto.

1
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

2
Art. 1° O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5°, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007332-02.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FERNANDA REZENDE DE ARAUJO BENINCA

AGRAVADA: VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
ORDINÁRIA

–
CONSUMIDOR –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
–
POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DE OFÍCIO
–
PRERROGATIVA DO JULGADOR – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICÁVEL –
VULNERABILIDADE DO CONSUMIR
– VERIFICADA
–
RECURSO PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça possui sedimentada jurisprudência “
no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas
” (REsp 1286273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 22/06/2021).

2.
A inversão do ônus da prova, (prevista no inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor), constitui-se como uma prerrogativa do julgador, sendo norma de ordem pública e interesse social, a teor do artigo 1º também do CDC, de modo que não há empecilho para a inversão de ofício pelo magistrado, quando presentes a verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor.

3.
Compulsando os autos, verifica-se que foi realizada transferência de valores para conta bancária em nome da agravada, bem como que um de seus funcionários intermediou as tratativas para a compra do veículo mediante a carta de crédito, tendo inclusive confirmado o pagamento realizado pela agravante, o que fragiliza a assertiva levantada na contestação.

4.
Sendo assim, entendo que à recorrente, na qualidade de consumidora, não pode ser imputado,
prima facie
, o ônus de provar a falha ou o defeito na prestação do serviço pela recorrida.

5
.
Recurso provido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.